Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-29.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002127-29.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 469.092.731-68 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002127-29.2019.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):

MANOEL FRANCISCO DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente, de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Não se desincumbindo de comprovar a contratação do empréstimo pessoal, na modalidade de cartão de crédito, obrigação que era da empresa, ante a inversão do ônus da prova, sendo prova de sua obrigação e alcance, acolhe-se a palavra do consumidor, que demonstrou os descontos ocorridos em sua conta corrente.

Ocorre ainda o dano moral, tendo em vista a inscrição indevida em seu nome. Além disso, pelo prejuízo causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, sob o argumento de que a Instituição Financeira trouxe aos autos cédula de crédito bancário, onde consta em várias páginas à assinatura do Autor.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não existem provas do contrato, tendo em vista que o contrato juntado aos autos pela empresa recorrida é diverso do contrato mencionado na inicial. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Reclamante alega que se deparou com
desconto

não autorizado em sua conta corrente
, oriundo de um empréstimo pessoal (no 346436793), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 12 (doze) parcelas mensais de
R$ 289,28 (duzentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Aduz ainda que, a parcela 06/12, não foi debitada de forma integral, por insuficiência de saldo, visto que equivalia a R$ 289,28 (duzentos e oitenta e nove e vinte e oito centavos) e fora descontado o valor de R$ 176,70 (cento e setenta e seis reais e setenta centavos), a diferença equivalente a R$ 112,58 (cento e doze reais e cinquenta e oito centavos),
ao qual ensejou negativação discutida nestes autos.

Em sede de defesa, a Reclamada alega que agiu em pleno exercício regular do direito, uma vez que o empréstimo fora devidamente contratado entre as partes, argumentando que os descontos são devidos e que o Autor tinha total conhecimento do empréstimo contratado e seus respectivos descontos.

Pois bem. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da cobrança lançada, é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Porém, analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, fica evidente a Reclamada não apresenta nenhuma comprovação da relação jurídica entre as partes que pudessem gerar tais cobranças, pois
o contrato juntado aos autos pela Instituição Financeira de no 347199483, é diverso do contrato mencionado na inicial, objeto da lide, de no 346436793. Vejamos:

EXTRATO CONTENDO AS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE DE R$ 289,28 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

CONTRATO JUNTADO PELA RECLAMADA, COM PARCELAS DE R$ 424,30 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Vale destacar que, quanto ao Empréstimo Pessoal de no 347199483, fora realmente contratado, este inclusive já fora quitado pelo Autor. Caberia a Reclamada ter juntado Contrato de Empréstimo Pessoal de no 346436793, o qual, em momento algum foi autorizado.

Logo,
o contrato

objeto da lide, de no 346436793, não foi demonstrado pela Recorrida
, ou qualquer outra prova para justificar os descontos.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação.
Não havendo provas neste sentido, imperioso reconhecer que as cobranças são indevidas e reconhecendo a ilegalidade das cobranças, também é indevida a restrição apontada.

Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Diante de tais elementos somente resta ao magistrado acolher parcialmente os pedidos do recurso para declarar indevidos os descontos realizados na conta corrente do Autor; determinar a cessação dos descontos e condenar a empresa a restituir o valor de
R$ 1.643,10 (um mil seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos)
, cabendo a devolução na
forma dobrada de repetição de indébito,
nos moldes do art. 42, § único do CDC.

Tendo em vista que restou demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido por longo tempo, gerando prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, sem a solução e sem lastro contratual algum, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Registro ainda que
caso tenham ocorridos descontos no decorrer do processo, estes valores também deverão ser devolvidos na forma dobrada, mês a mês, diante do fato de serem valores sucessivos e englobarem o pleito de reparação integral, desde que, devidamente demonstrados no momento da execução do julgado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica do
contrato objeto da lide, de no 346436793;

DECLARAR
indevidos os descontos realizados na conta corrente do Autor;

DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos, no valor de a
R$ 112,58 (cento e doze reais e cinquenta e oito centavos);

CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material, dobrada, nos moldes do artigo 42, § único do CDC, no valor de
R$ 3.286,20 (três mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos),
(já dobrado), que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês;

Em caso de descontos
ao longo do processo, sobre estes descontos, acaso tenham ocorrido e devidamente demonstrados em sede de execução do julgado, por ser obrigação de trato sucessivo, também sobre tais valores, deverão ser devolvidos na forma dobrada e com atualização pelo INPC a partir da data de cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento;

CONDENO
a parte recorrente ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

DETERMINO
a suspensão imediata dos descontos, acaso ainda não tenham sido efetivados, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto mensal a envolver este contrato.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021